Tribunal: TJMT
Processo: 1004697-18.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004697-18.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA BATISTA NERY - CPF: 334.525.041-15 (EMBARGANTE), THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e consumidor. Embargos de declaração. Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais. Fraude bancária. Golpe da falsa central de atendimento. Engenharia social. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inexistência de vícios no acórdão. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, reformando sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e materiais, na qual a autora alegou ter sido vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, modalidade de fraude por engenharia social.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição e obscuridade apontados pela embargante, especificamente quanto: (i) à adoção de premissa fática inexistente ao afirmar que a autora confessou ter realizado pessoalmente as transações; (ii) à omissão na apreciação da dinâmica da fraude mediante engenharia social; (iii) à omissão quanto à atipicidade das operações bancárias realizadas; e (iv) à contradição entre o reconhecimento da ocorrência de fraude e a atribuição de natureza voluntária às operações.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à revisão ou anulação do julgado por mero inconformismo da parte.

4. Não há premissa fática inexistente no acórdão embargado, pois a afirmação de que a autora efetuou pessoalmente as transações mediante uso de cartão com chip e senha encontra correspondência nos elementos constantes dos autos, configurando mero inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos.

5. O acórdão embargado reconheceu expressamente que a autora foi vítima do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, mas concluiu que tal circunstância não era suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço bancário, por configurar fortuito externo, alheio à atividade bancária propriamente dita.

6. A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, sendo que a ausência de manifestação específica sobre a atipicidade das operações não compromete a completude da fundamentação.

7. Não há contradição no acórdão embargado, pois a linha argumentativa adotada é logicamente coerente ao reconhecer a existência de fraude perpetrada por terceiros, mas concluir que a responsabilidade pelos prejuízos não pode ser atribuída à instituição financeira diante da ausência de falha no sistema de segurança bancário.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam a rediscussão da matéria já decidida. 2. A fraude bancária perpetrada mediante engenharia social, quando as operações são realizadas pela própria correntista mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, configura fortuito externo excludente da responsabilidade da instituição financeira.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5o, LV, e 93, IX; CPC, arts. 7o, 9o, 10, 11, 489, §§ 1o e 2o, e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018; STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015; STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por CLAUDIA BATISTA NERY, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação, originário dos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1004697-18.2024.8.11.0004), à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado BANCO DO BRASIL S.A., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (cf. Id. no 346697862).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando omissão, contradição e obscuridade. Sustenta que o acórdão teria adotado premissa fática inexistente ao afirmar que a autora confessou ter realizado pessoalmente as transações, quando na verdade teria apenas digitado a senha sob induzimento fraudulento. Alega omissão quanto à adequada apreciação da dinâmica da fraude mediante engenharia social e quanto à manifesta atipicidade das operações bancárias realizadas. Aponta contradição entre o reconhecimento da ocorrência de fraude e a atribuição de natureza voluntária às operações. Pede o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para restabelecimento da sentença de procedência e, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas (cf. Id no 349668380).

A embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 351372865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, além de buscar o prequestionamento de matérias para fins de interposição de recursos excepcionais.

A embargante sustenta que o acórdão teria adotado premissa fática inexistente ao afirmar que seria incontroverso e confessado na petição inicial que a autora realizou pessoalmente as transações bancárias questionadas. Alega que o julgado deixou de enfrentar adequadamente a dinâmica da fraude mediante engenharia social e a manifesta atipicidade das operações em relação ao perfil da correntista idosa. Aponta contradição entre o reconhecimento da ocorrência de fraude e a atribuição de caráter voluntário às operações. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecimento da sentença de procedência.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

A embargante sustenta que o acórdão teria adotado premissa fática inexistente ao afirmar que seria incontroverso e confessado na petição inicial que a autora realizou pessoalmente as transações bancárias questionadas, quando na verdade teria apenas digitado a senha sob induzimento fraudulento, sem realizar conscientemente as transferências ou pagamentos posteriormente identificados.

A alegação não merece acolhimento.

O acórdão embargado consignou expressamente que “é incontroverso que efetuou a transação, mediante uso de cartão com chip e senha, pessoalmente, no caixa eletrônico da requerida/apelada”. Tal afirmação encontra correspondência nos elementos constantes dos autos, conforme imagem acostada no Id. no 170110773 pelo Banco/requerido, não se tratando de premissa fática inexistente ou fabricada.

O que se verifica, portanto, não é a adoção de premissa fática inexistente, mas sim o inconformismo da embargante com a interpretação jurídica conferida aos fatos pelo acórdão embargado, circunstância que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

A embargante alega que o acórdão deixou de enfrentar circunstância fática central consistente na ocorrência do denominado golpe da falsa central de atendimento, fraude estruturada mediante técnica de engenharia social, limitando-se à constatação da inserção de senha pessoal sem examinar se tal conduta representou autorização válida das transações ou se foi praticada sob induzimento fraudulento.

A alegação não procede.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que “a autora foi vítima do denominado 'golpe da falsa central de atendimento'”, demonstrando que a dinâmica da fraude foi efetivamente considerada no julgamento. O julgado não ignorou a existência da fraude mediante engenharia social, mas concluiu que tal circunstância não era suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço bancário, porquanto “a fraude não ocorreu por vulnerabilidade do sistema bancário, mas sim pela conduta da própria autora que, induzida por terceiros, compareceu à agência bancária e, utilizando seu cartão e senha pessoal, realizou as operações questionadas”, configurando “fortuito externo, alheio à atividade bancária propriamente dita”.

O acórdão embargado enfrentou a questão da fraude mediante engenharia social, apenas chegando a conclusão jurídica diversa da pretendida pela embargante ao qualificar o evento como fortuito externo excludente da responsabilidade da instituição financeira. A discordância quanto ao entendimento adotado não configura omissão sanável em embargos de declaração, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento

A embargante sustenta que o acórdão não enfrentou circunstância essencial consistente na manifesta atipicidade das operações bancárias realizadas, que destoavam completamente do perfil da correntista idosa e aposentada, circunstância que constituiu fundamento determinante da sentença de procedência.

A alegação não merece acolhimento.

O julgado enfrentou a controvérsia central da demanda, consistente na existência ou não de falha na prestação do serviço bancário, concluindo pela ausência de responsabilidade da instituição financeira ao fundamento de que as operações foram realizadas pela própria correntista mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, configurando fortuito externo.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

O acórdão embargado adotou fundamento jurídico suficiente para sustentar a conclusão alcançada, qual seja, a ausência de falha na prestação do serviço bancário diante da realização das operações pela própria correntista mediante uso de mecanismos de autenticação pessoal. Aliás, o acórdão é claro em reconhecer que “o Banco não possui mecanismos para impedir que o cliente, por sua própria vontade, dirija-se a um caixa eletrônico, utilizando-se de seu cartão, senha e outros dados de acesso, e realize transações bancárias sob a orientação de golpistas”, ainda que se trate de transações atípicas, porquanto realizadas pessoal e presencialmente.

A ausência de manifestação específica sobre a atipicidade das operações não compromete a completude da fundamentação, porquanto tal argumento não possui aptidão para, por si só, infirmar a conclusão adotada pelo julgador a partir da premissa de que as operações foram realizadas pela própria titular da conta.

A embargante aponta contradição intrínseca do julgado, porquanto o acórdão reconhece a existência de fraude mas simultaneamente presume válida a manifestação de vontade obtida justamente em contexto fraudulento, atribuindo caráter voluntário às operações realizadas.

A alegação não procede.

No caso concreto, não há proposições logicamente inconciliáveis no acórdão embargado. O julgado reconheceu a ocorrência de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social, mas concluiu que tal circunstância não era suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço bancário, porquanto as operações foram realizadas pela própria correntista mediante uso de cartão e senha pessoal, configurando fortuito externo excludente da responsabilidade da instituição financeira.

A linha argumentativa adotada pelo acórdão é logicamente coerente: reconhece a existência de fraude perpetrada por terceiros, mas conclui que a responsabilidade pelos prejuízos não pode ser atribuída à instituição financeira diante da ausência de falha no sistema de segurança bancário, uma vez que as operações foram autenticadas mediante mecanismos de segurança adequados (cartão com chip e senha pessoal) e realizadas pela própria titular da conta, ainda que induzida por golpistas.

A embargante requer o pronunciamento expresso desta Câmara acerca das matérias jurídicas suscitadas nos embargos, especialmente quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, à necessidade de enfrentamento das circunstâncias fáticas relevantes, à caracterização do fortuito interno em hipóteses de fraude bancária decorrente de engenharia social e à proteção reforçada conferida ao consumidor idoso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026